Tribunal: TJDFT
Processo: 0743651-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
3. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
4. A gravidade dos fatos imputados à pacientes e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal.
5. Os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mãe com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa – premissa não atendida no caso dos autos.
6. Ordem denegada.